Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33731632, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais dos substituídos CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e CRISTINA NERY DE BRITO DIAS. O DF nada disse sobre os cálculos (ID: 34648537). No ID: 34018720, o SINDIRETA apresentou impugnação. Diga o Distrito Federal sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo exequente. Brasília, 11 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador